Tribunal: TJPA
Processo: 0004989-97.2019.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004989-97.2019.8.14.0008

RECORRENTE: WELLINGTON JOSE TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DE TRAIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Wellington José Teixeira da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por, em tese, haver efetuado disparo de arma de fogo contra sua companheira, Ana Paula Nascimento dos Santos, em 11/06/2019, dentro da residência do casal, fato que resultou na morte da vítima. A defesa sustenta a ausência de dolo, alegando acidente doméstico, pleiteando a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a decisão de pronúncia; (ii) analisar se a versão de disparo acidental permite a impronúncia ou a desclassificação para homicídio culposo; e (iii) avaliar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (traição) pode ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia é cabível quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não exigindo certeza quanto à responsabilidade penal, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A materialidade está comprovada pelo laudo de necropsia, que atesta ferimento causado por projétil de arma de fogo em região vital da cabeça, provocando morte imediata.

5.

Os indícios de autoria estão consubstanciados no interrogatório do próprio acusado, que admite ter disparado a arma, ainda que afirme se tratar de acidente. Testemunhas confirmam que o casal estava sozinho na residência e apontam contradições nas versões apresentadas pelo recorrente.

6.

A tentativa inicial de atribuir o crime a terceiros e a posterior confissão, aliadas à ocultação da arma e à versão de acidente não corroborada por provas, configuram elementos suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação.

7.

A tese de homicídio culposo não se sustenta nesta fase, por depender de demonstração cabal de ausência de dolo, o que não se verifica. A versão do réu constitui defesa plausível, mas não incontestável, devendo ser submetida à análise do Tribunal do Júri.

8.

A qualificadora de traição não é manifestamente improcedente. Os elementos dos autos apontam que a vítima foi surpreendida em momento de vulnerabilidade, dentro de ambiente doméstico, circunstância que legitima o envio da questão ao Conselho de Sentença.

9.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a exclusão de qualificadora só é admissível na fase de pronúncia quando for absolutamente incompatível com o conjunto fático, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

A desclassificação para homicídio culposo exige prova inequívoca da ausência de dolo, o que não pode ser afirmado na fase de pronúncia.

3.

A exclusão de qualificadora somente é cabível se for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WELLINGTON JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que, nos autos da ação penal instaurada para apurar a prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
, que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 30300653).

Consta da denúncia que, no dia 11 de junho de 2019, por volta das 23h, na residência do acusado, localizada na Travessa João Salvaterra, bairro Pioneiro, Na Comarca de Barcarena, o recorrente teria efetuado disparo de arma de fogo que atingiu o olho da vítima Ana Paula Nascimento dos Santos, sua então companheira, ocasionando-lhe morte imediata.

Recebida a denúncia, realizou-se a instrução, com oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado. Encerrados os atos instrutórios, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a pronúncia do réu pela prática do homicídio qualificado. Por sua vez, a defesa pugnou pela impronúncia ou, subsidiariamente, pela desclassificação para homicídio culposo. Pois, o juízo
a quo
, analisando o acervo probatório, entendeu estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 30300660), sustentando, em síntese, inexistirem elementos mínimos de dolo; alegando contradições nos depoimentos das testemunhas; afirmando que o fato teria ocorrido de forma acidental quando o casal manuseava arma de fogo; e requerendo, ao final, a impronúncia ou a desclassificação do delito para a forma culposa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 30300670), defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Após, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso, destacando que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo a controvérsia sobre a dinâmica dos fatos matéria própria do julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 30919247).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade restou cabalmente comprovada pelo laudo de necropsia, que atestou ferimento perfuro-contuso compatível com projétil de arma de fogo, localizado na região orbitária direita, com hemorragia intracraniana e lesão encefálica capazes de causar a morte imediata da vítima.

Quanto aos indícios de autoria, estes são consistentes. O próprio acusado, em interrogatório, admitiu que disparou a arma que atingiu a vítima, ainda que alegue ter sido acidental. As testemunhas, ouvidas em juízo, confirmaram que o recorrente e a vítima estavam sozinhos no interior da residência no momento do disparo, importante mencionar, que o acusado apresentou versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos, pois houve tentativa inicial de atribuir o ocorrido a um suposto assalto e posteriormente o réu reconheceu ter efetuado o disparo.

A incoerência entre as versões apresentadas pelo recorrente, aliada ao fato de ter ocultado a arma e tentado atribuir os fatos a terceiros, reforça a existência de indícios suficientes de autoria. Tais contradições – longe de afastar o juízo de admissibilidade – integram, justamente, o campo de apreciação próprio do Tribunal do Júri, juiz natural para analisar o conjunto probatório de forma aprofundada.

No que tange ao pedido de impronúncia, este não prospera. Não se vislumbra ausência de materialidade nem insuficiência de indícios de autoria, requisitos exigidos pelo art. 414 do CPP. Pelo contrário, a prova indiciária autoriza a submissão do recorrente ao julgamento popular.

Também não merece acolhimento o pleito subsidiário de desclassificação para homicídio culposo. A desclassificação, nesta fase, somente se justifica diante de prova inequívoca de ausência de animus necandi, o que não se verifica. A alegação de disparo acidental – embora possível – constitui versão unilateral, não corroborada por prova robusta e contraditada por outros elementos, devendo ser submetida à apreciação dos jurados.

A qualificadora de traição, por sua vez, não se mostra manifestamente improcedente. Há indícios de que a vítima estava em situação de vulnerabilidade e confiança dentro do ambiente doméstico, sendo surpreendida por disparo de arma de fogo enquanto jantava. A exclusão de qualificadora em pronúncia somente é admitida quando absolutamente incompatível com o conjunto fático, o que não se verifica. O exame aprofundado quanto à presença ou não da qualificadora cabe ao Conselho de Sentença.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias atenuantes e qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que o gravame deve ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, devem prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025